Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-33.2021.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001937-33.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NELSON DE FRANCESCHI NETTO - CPF: 354.097.888-77 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001937-33.2021.8.11.0059 – Juizado da Fazenda Pública de Porto Alegre do Norte – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE.

RECORRIDO: NELSON DE FRANCESCHI NETTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE ILEGITIMIDADE DO CURSO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – CERTIFICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC – DIREITO AO ADICIONAL E AS DIFERENÇAS SALÁRIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devido o adicional de qualificação ao servidor quando comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei que disciplina a matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que condenou o recorrente ao pagamento da gratificação de qualificação à parte autora, no importe de 25%, desde o requerimento administrativo, dos cursos de pós-graduação juntado nos autos, de forma isonômica aos demais servidores já agraciados, limitando-se ao teto constitucional.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência do direito ao pagamento do adicional de qualificação.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada tal tese recursal, eis que,
lastreada em mera alegação de que ilegitimidade dos cursos realizados pelo servidor, todavia, conforme muito bem anotado na r. sentença,
“há provas nos autos que os certificados apresentados são válidos e a instituição de ensino regularmente reconhecida pelo MEC. Assim não se mostra razoável que o servidor seja prejudicado, até porque há positivação legal do referido auxílio na legislação municipal. Não tendo respaldo a negativa de implementação em razão de suspeitas de que o curso realizado pelo autor é ilegítimo.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023